Tribunal: TJSP
Processo: 1024661-27.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – CABIMENTO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – AGRAVAMENTO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À 'REFORMATIO IN PEJUS' – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – CABIMENTO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – AGRAVAMENTO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À 'REFORMATIO IN PEJUS' – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CABIMENTO EM PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810.